Tribunal: TJMT
Processo: 1015677-70.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1015677-70.2023.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

ASSUNTO:
[CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL, TRANCAMENTO, HABEAS CORPUS - CABIMENTO]

RELATOR:
DES. PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:
[DES. RUI RAMOS RIBEIRO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES. PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (EMBARGANTE), ANTONIO ALVES DA COSTA - CPF: 286.475.051-15 (PACIENTE), MADEIREIRA JATOBA LTDA - ME - CNPJ: 09.489.309/0001-61 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (EMBARGADO), ANTONIO ALVES DA COSTA - CPF: 286.475.051-15 (EMBARGANTE), MADEIREIRA JATOBA LTDA - ME - CNPJ: 09.489.309/0001-61 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (TERCEIRO INTERESSADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO DUBIELLA - CPF: 692.338.109-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO CORREA PEREIRA - CPF: 838.703.501-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIONE DE FREITAS - CPF: 031.507.321-74 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 055.966.401-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO AUGUSTO LOPES FEIJO - CPF: 819.261.201-59 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIAN FELDHAUS - CPF: 063.931.761-80 (TERCEIRO INTERESSADO), IZAQUEO INOCENCIO PINTO - CPF: 147.634.078-13 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO FLORES - CPF: 054.064.261-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO SILVERIO DE OLIVEIRA - CPF: 465.355.786-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 411.277.301-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON DE SOUZA - CPF: 002.247.891-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS PALMEIRA COELHO - CPF: 048.266.971-39 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO DA SILVA - CPF: 059.731.331-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO REDATOR DESIGNADO, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE
HABEAS CORPUS
–CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Não se constatando omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, que bem aplicou o direito ao caso concreto, nota-se o mero inconformismo do embargante com o que decidido pelo Tribunal, bem como a sua pretensão de rediscussão da matéria, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Antonio Alves da Costa
e
Madeireira Jatobá Ltda.
contra o acórdão prolatado no
Habeas Corpus
n. 1015677-70.2023.8.11.0000 por esta Câmara Julgadora, que não conheceu do
writ
impetrado em favor dos ora embargantes.

Em síntese, os embargantes alegam que o voto condutor, por mim proferido, é contraditório, “
eis que não há elementos mínimos acerca dos fatos noticiados na representação, bem como ilegal as provas obtidas na operação
” (Id. n. 181768197, p. 3;
sic
). Com tais considerações, pleiteiam o acolhimento dos aclaratórios para que seja ratificada a liminar, que havia sido deferida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rui Ramos Ribeiro (relator do
writ
) mas foi revogada no julgamento definitivo do feito, e “
anular, especificamente em relação ao beneficiário, a determinação de busca e apreensão na empresa Madeireira Jatobá LTDA, devolvendo todo o material apreendido
” (Id. n. 181768197, p. 3;
sic
).

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu não acolhimento (Id. n. 182069150).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR):

Os embargantes se insurgem contra acórdão que ficou assim ementado:

“HABEAS CORPUS – CRIMES AMBIENTAIS – MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO – ‘TRANCAMENTO’ DA MEDIDA E RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – WRIT VOLTADO EXCLUSIVAMENTE À TUTELA DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

A ação de habeas corpus é voltada exclusivamente à tutela da liberdade ambulatorial, consoante o artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição da República, não sendo cabível, portanto, contra a mera realização de busca e apreensão, medida estritamente probatória e que não acarreta, por si só, nenhuma constrição à liberdade de locomoção do paciente. Nessa situação, a pretensão é de simples restituição dos bens apreendidos, finalidade à qual não se presta o writ, sob pena de trivializar tal instrumento para a defesa de direitos eminentemente patrimoniais
” (Id. n. 180916672).

Os trechos de meu voto apontados pelos embargantes como supostamente contraditórios são os seguintes:

“
Na espécie, o impetrante se insurge contra decisão que determinou a mera realização de busca e apreensão, medida estritamente probatória e que não acarreta, por si só, nenhuma constrição à liberdade de locomoção do paciente, notando-se, assim, que a pretensão é de simples restituição dos bens apreendidos, finalidade à qual não se presta o habeas corpus, sob pena de trivializar tal instrumento para a tutela de direitos eminentemente patrimoniais.

Ainda que se pudesse cogitar de ameaça indireta à liberdade de locomoção do paciente, em virtude de eventual potencial incriminador do material probatório apreendido, é sintomático que o impetrante requeira tão somente o “trancamento” da medida cautelar de busca e apreensão, e não do inquérito policial propriamente dito, o que, novamente, revela o caráter indevidamente patrimonial que se pretendeu conferir a esta ação.

(...)

Convém pontuar que não há nos autos nem sequer comprovação de que o paciente tenha pleiteado a revogação da medida ao impetrado, o que significa que, além de incabível por manifesta impropriedade da via eleita, está configurada a supressão de instância, inviabilizando ainda mais a cognoscibilidade do writ.

Diga-se de passagem que, diferentemente do que sustenta o impetrante, a decisão impugnada se lastreou em fundadas suspeitas da prática de crimes envolvendo a ‘Madeireira Jatobá’, existindo o aventado intervalo entre o início das apurações e a determinação da medida de busca em apreensão por força da necessidade de aprofundamento das investigações e outros fatores bem esclarecidos na representação policial
” (Id. n. 180916672).

Todavia, não identifico contradição nos excertos em questão, tampouco em qualquer outro
ponto
do acórdão
invectivado
.

A bem da verdade, verifico que, ao insistirem na singela tese de ausência de elementos mínimos para a decretação da busca e apreensão, os embargantes apenas reiteram os argumentos da exordial da impetração, revelando mero inconformismo com o que decidido por esta Corte Estadual e assim pretendendo ver a matéria rediscutida por este órgão colegiado, finalidade para a qual não se prestam os aclaratórios, sem nem sequer impugnar a fundamentação principal do
decisum
, que foi a inadequação da via eleita, ensejando o não conhecimento do
habeas corpus
.

Diante do exposto, sem delongas,
rejeito
os embargos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023